Tribunal: TJMT
Processo: 1024715-90.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024715-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota Progressiva]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA - CPF: 103.468.561-91 (APELANTE), JOAO PAULO ZANIN FIORELLI - CPF: 002.529.691-46 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. TEMA 444/STJ. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIRO. ART. 135 DO CTN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, nos quais o embargante alegou nulidade do processo administrativo tributário por irregularidade na intimação (especialmente por edital), violação ao contraditório e à ampla defesa, ocorrência de prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva para figurar na execução, sustentando ausência de vínculo societário e de poderes de gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação por edital no processo administrativo tributário após tentativa frustrada de intimação postal; (ii) estabelecer se houve ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; (iii) determinar se se configurou prescrição intercorrente à luz do Tema 444/STJ; e (iv) verificar se é legítima a inclusão do apelante no polo passivo da execução fiscal com fundamento no art. 135 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois depende da análise dos elementos probatórios que embasaram a responsabilização tributária no processo administrativo.

4.

Afirma que a intimação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de intimação postal no endereço fiscal do contribuinte, não sendo exigido o esgotamento absoluto de

meios de localização.

5.

Destaca que incumbe ao contribuinte manter atualizado seu domicílio tributário, não podendo se beneficiar de eventual desatualização cadastral.

6.

Conclui que não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando a Administração observa o procedimento legal de cientificação, ainda que não haja certeza de ciência efetiva pelo contribuinte.

7.

Aplica o Tema 444/STJ e reconhece que não se configura prescrição intercorrente sem inércia da Fazenda Pública, especialmente quando há atos efetivos de impulso processual e citação válida.

8.

Estabelece que a citação da pessoa jurídica interrompe a prescrição também em relação aos corresponsáveis, e que não transcorreu o prazo quinquenal no caso concreto.

9.

Reafirma a presunção relativa de certeza e legitimidade da CDA, cujo afastamento exige prova inequívoca, não produzida pelo embargante.

10.

Esclarece que a responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN alcança não apenas sócios, mas também gestores de fato que pratiquem atos com excesso de poderes ou infração à lei.

11.

Verifica que a inclusão do apelante na CDA decorreu de processo administrativo regular, com imputação específica de atuação na gestão e participação nos fatos geradores da autuação.

12.

Afasta alegações genéricas de ausência de vínculo societário como insuficientes para descaracterizar a responsabilidade, diante dos elementos probatórios administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a intimação por edital no processo administrativo fiscal quando precedida de tentativa frustrada de intimação postal no endereço fiscal do contribuinte.

2.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando a Administração observa os meios legais de cientificação, ainda que não haja ciência efetiva do contribuinte.

3.

A prescrição intercorrente exige inércia do exequente e não se configura quando há atos processuais aptos à persecução do crédito, nos termos do Tema 444/STJ.

4.

A inclusão do corresponsável na CDA inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a inexistência dos pressupostos da responsabilidade tributária.

5.

A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN alcança gestores de fato que pratiquem atos com infração à lei, ainda que não integrem formalmente o quadro societário.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, 124, I, e 204; Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1686708/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06/12/2021; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 444), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018; STJ, REsp 1.326.221/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28/11/2018; STF, ADI 4845/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/02/2020; TJ-MT, AI 1036803-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos que a execução fiscal de origem foi ajuizada para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 20102146, decorrente de processo administrativo tributário instaurado em razão de infrações tributárias apuradas em desfavor da empresa SANTA CRUZ INDUSTRIAL COMERCIAL AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA. e de pessoas apontadas como responsáveis solidários.

O embargante sustentou, na petição inicial, que o débito lhe foi indevidamente imputado, ao argumento de que não integrava o quadro societário da empresa, sendo apenas empregado, sem poderes de direção ou gestão, de modo que não se amoldaria às hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. Alegou, ainda, nulidade do processo administrativo tributário, ao fundamento de que não teria sido validamente intimado, com violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente em virtude do lapso temporal transcorrido entre o despacho que determinou a citação da execução fiscal e a sua efetiva citação nos autos executivos.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, pugnando pela improcedência dos embargos. Sustentou a higidez da CDA, a legitimidade da responsabilização do embargante, a regularidade do procedimento administrativo tributário e a inocorrência da prescrição suscitada. Houve réplica. As partes foram intimadas a especificar provas, ocasião em que não houve requerimento de dilação probatória útil à elucidação de fatos que já se encontravam suficientemente documentados.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o magistrado de origem, após consignar a possibilidade de julgamento antecipado da lide, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva por entender que a questão se confundia com o mérito, afastou a prejudicial de prescrição intercorrente e, no mérito, concluiu pela regularidade da intimação por edital no processo administrativo tributário e pela legitimidade da inclusão do embargante no polo passivo da execução fiscal.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque a Administração Tributária não esgotou os meios de localização antes de proceder à sua intimação por edital, o que teria maculado o processo administrativo tributário por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Defende que o aviso de recebimento constante dos autos administrativos não serviria como suporte idôneo à adoção da via editalícia, seja porque não permitiria identificar com precisão a razão da devolução, seja porque a Administração dispunha de outros meios de localização.

Reitera, outrossim, a tese de prescrição intercorrente, ao argumento de que teria transcorrido lapso superior a cinco anos entre os atos processuais relevantes da execução fiscal. Insiste, ainda, em sua ilegitimidade passiva, afirmando que jamais integrou a sociedade executada, não tinha poderes de gestão e era apenas empregado, inexistindo prova de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, pressupostos indispensáveis à responsabilização pessoal prevista no art. 135 do CTN.

Requer, ao final, o provimento do apelo para julgar procedentes os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de quatro questões centrais: a regularidade da intimação do apelante no processo administrativo tributário, especialmente da intimação por edital; a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente; e a legitimidade da inclusão do recorrente no polo passivo da execução fiscal, à luz do art. 135 do Código Tributário Nacional.

A sentença enfrentou adequadamente todos esses pontos, com fundamentação suficiente, coerente com o acervo documental dos autos e harmônica com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser corrigido.

De início, não procede a preliminar de ilegitimidade passiva renovada no apelo. E isso porque a própria moldura fática da controvérsia revela que a discussão acerca da legitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução fiscal não pode ser resolvida em abstrato, dissociada do exame dos elementos probatórios que embasaram sua responsabilização no processo administrativo tributário e sua inclusão na CDA. Correta, portanto, a técnica empregada pelo Juízo de origem ao reconhecer que a preliminar se confunde com o mérito, submetendo a análise ao exame substancial da responsabilidade tributária imputada. Afasto, assim, a alegação de nulidade da sentença sob esse enfoque, porquanto houve enfrentamento expresso da matéria, em conformidade com a natureza da controvérsia.

No tocante à alegada nulidade do processo administrativo tributário, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença apreciou a insurgência com detido exame da legislação aplicável e da documentação encartada, concluindo, com acerto, que a Administração Tributária observou a ordem legal de intimação e somente se valeu da via editalícia após frustrada a tentativa de intimação postal no endereço constante do cadastro mantido pelo próprio contribuinte. Sobre o ponto, transcrevo o núcleo central da fundamentação, por ser inteiramente consentâneo com o que emerge dos autos:

“No caso presente, é indene de dúvidas que houve tentativa de intimação do ora Embargante para pagamento ou impugnação do Auto de Infração por via postal, no endereço correto. (...) Esses cadastros indicam o mesmo endereço do contribuinte solidário e com o qual foi postada a notificação. Também está evidenciado nos autos que a tentativa de notificação por carta restou infrutífera (...). Como não obteve sucesso na intimação postal, fora expedida notificação via Edital (...). Assim, inexiste a alegada nulidade por conta da intimação via edital, quando comprovado o envio ao endereço correto do contribuinte, constante dos cadastros do órgão fiscal”. (
sic
sentença)

A validade desse procedimento é corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assenta a legalidade da intimação por edital quando a via postal resulta infrutífera no endereço eleito pelo contribuinte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA . INTIMAÇÃO POSTAL. DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL . TENTATIVA FRUSTADA DA REALIZADA POR CARTA. 1. Inexiste ordem de preferência para a intimação regular do sujeito passivo, podendo ocorrer pessoalmente ou via postal, sendo necessária apenas a comprovação de que a correspondência foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte. Precedentes . 2. O entendimento do STJ é no sentido de que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a citação por edital é legal nos casos em que a realizada anteriormente por carta for infrutífera. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1686708 RJ 2020/0077500-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

A insurgência recursal insiste em desqualificar a eficácia do aviso de recebimento e sustenta que não houve exaurimento dos meios para localização do recorrente. Todavia, esse argumento não se sustenta diante do quadro fático delineado na sentença e reiterado nas próprias peças administrativas reproduzidas nas razões de apelação. A legislação tributária de regência admite a intimação por edital quando resultar improfícua a comunicação pessoal ou postal, especialmente quando a correspondência enviada ao endereço fiscal do contribuinte não se aperfeiçoa. Não há exigência de diligências indefinidas ou de esgotamento absoluto de todas as possibilidades imagináveis de localização, bastando que a Administração demonstre a tentativa regular pelos meios ordinários legalmente previstos, o que ocorreu no caso.

O próprio
decisum
recorrido destacou, com precisão, que a notificação foi encaminhada ao endereço cadastrado perante os órgãos oficiais e mantido pelo administrado como domicílio tributário, circunstância que afasta a alegação de arbítrio na adoção da via editalícia. A eventual mudança de residência ou desatualização do endereço sem a correspondente comunicação à Administração não pode ser oposta em prejuízo da higidez do procedimento fiscal. Em matéria tributária, é assente que incumbe ao sujeito passivo manter atualizados seus dados cadastrais, não se podendo transferir à Fazenda Pública o ônus por eventual descompasso criado pela própria conduta do administrado.

Também não prospera a tese de que o aviso de recebimento seria, por si só, imprestável para embasar a intimação por edital. Ainda que o recorrente busque desqualificar a legibilidade do documento, o fundamento da sentença não se esgota no AR isoladamente considerado, mas no conjunto de elementos do processo administrativo, inclusive nas consultas cadastrais realizadas e na comprovação de que a correspondência foi expedida ao endereço oficial do contribuinte. O cerne da questão não reside em exigir formalismo exacerbado quanto ao documento de retorno postal, mas em verificar se a Administração atuou conforme o procedimento legal para cientificar o administrado, o que foi reconhecido pelo Juízo singular com base na prova documental existente.

Por essa razão, não se configura ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Cumpre lembrar que essas garantias constitucionais exigem a disponibilização de meios regulares de ciência e de reação, e não a certeza subjetiva de que o contribuinte efetivamente tenha lido a comunicação. O processo administrativo tributário observou a sequência procedimental legalmente prevista, permitindo a cientificação por edital após frustração da via postal. O fato de o recorrente discordar da suficiência das diligências não transforma, por si só, a intimação em nula, sobretudo quando o endereço utilizado era aquele informado e mantido perante a Administração.

A sentença, portanto, deve ser preservada também nesse ponto, sendo bastante elucidativa a passagem em que consignou:

“Logo, não houve qualquer violação à ampla defesa e contraditório nos autos do administrativo tributário, eis que a notificação administrativa do Embargante foi plenamente válida”.

A conclusão é correta e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a intimação por edital no processo administrativo fiscal quando frustrada a tentativa de comunicação postal dirigida ao endereço do contribuinte, especialmente se extraído dos registros cadastrais por ele próprio fornecidos.

No que concerne à prescrição intercorrente, o recurso tampouco merece acolhimento. A sentença enfrentou de forma direta a tese e aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 444. Segundo essa compreensão, em se tratando de execução fiscal com pluralidade de responsáveis, a citação válida da pessoa jurídica interrompe a prescrição também em relação aos corresponsáveis, observadas as particularidades do redirecionamento. No caso dos autos, o magistrado destacou que, ainda sob a perspectiva mais favorável ao embargante, não transcorreu o lapso quinquenal apto a caracterizar a prescrição intercorrente, precisamente porque houve atos processuais relevantes aptos a demonstrar a ausência de inércia da exequente.

A aplicação da sistemática da prescrição intercorrente deve observar as teses fixadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

A esse respeito, merece transcrição o seguinte excerto da sentença:

“No caso em análise, embora não esteja o Embargante tratando da prescrição original do crédito tributário, vê-se que pretende adotar como termo inicial o despacho que determinou a citação do devedor principal e, como termo final, a sua citação. Todavia, as balizas fixadas no Tema 444/STJ denotam que, antes da citação válida da empresa, sequer se pode cogitar o curso de prescrição intercorrente em relação ao devedor correspondente. (...) Portanto, a interrupção da prescrição original se operou em relação ao devedor principal e ao Embargante, com o despacho em 30/03/2015. (...) Adotando-se as premissas do Tema Repetitivo 444 do STJ, toma-se como termo citatório (...) a data do despacho de 30/03/2015. (...) Assim, verificando o curso de menos de 05 (cinco) anos da citação da pessoa jurídica até o comparecimento espontâneo do ora embargante aos autos da Execução Fiscal, não houve caracterização de prescrição intercorrente”.

Esse raciocínio não merece censura. O apelante, em suas razões, procura fragmentar a marcha processual e conferir leitura estanque aos marcos temporais, como se o simples transcurso do tempo, isoladamente considerado, bastasse à configuração da prescrição intercorrente.

Com efeito, a prescrição intercorrente exige paralisação imputável ao credor, e não mera demora inerente ao procedimento executivo, especialmente quando houve prática de atos voltados à citação e à persecução do crédito. No caso, a moldura descrita pelo Juízo de origem evidencia que a Fazenda Pública não permaneceu inerte de forma a autorizar a extinção da pretensão executiva.

Tampouco convence a tentativa do recorrente de afastar a incidência do Tema 444/STJ com base em particularidades do caso concreto. Ao contrário, a situação examinada pela sentença ajusta-se ao precedente repetitivo, sobretudo porque a controvérsia envolve corresponsável incluído na CDA e discussão acerca do marco interruptivo da prescrição em execução fiscal. Não há qualquer elemento concreto que autorize afastar a orientação jurisprudencial vinculante invocada no decisum. A conclusão judicial, portanto, está em consonância com a sistemática da prescrição nas execuções fiscais e deve ser preservada.

Passo ao exame da responsabilidade tributária do embargante, ponto em que também não se identifica razão para reforma.

O recorrente insiste em afirmar que era mero empregado, sem vínculo societário e sem poderes de gestão, motivo pelo qual não poderia responder pelo crédito exequendo. A argumentação, contudo, não enfrenta de modo eficaz o fundamento central da sentença: a sua inclusão na CDA decorreu do processo administrativo tributário, no qual foi apontado como corresponsável em razão de sua atuação concreta na estrutura operacional da empresa investigada, e não apenas por sua qualidade formal ou pela mera existência de vínculo laboral.

O título executivo goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado, em embargos à execução, infirmar de forma robusta os elementos que justificaram sua inclusão no polo passivo. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirma que a presunção de legitimidade da CDA exige prova inequívoca para ser afastada, ônus do qual o embargante não se desincumbiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OCULTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A ilegitimidade passiva arguida por meio de exceção de pré-executividade exige prova documental pré-constituída, o que não se verifica nos autos. A alegação de que o agravante não consta no contrato social, por si só, não ilide a presunção de legitimidade da CDA. 4. A análise da condição de "sócio oculto" ou "proprietário de fato", nos termos dos arts. 124, I do CTN, depende de prova robusta, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 5. A presunção de certeza, liquidez e legitimidade da CDA, prevista no art. 204 do CTN, somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca, ônus que incumbia ao agravante e não foi cumprido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10368031120258110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025)

Não basta, para esse fim, a simples alegação de que não integrava o quadro societário ou de que exercia função de empregado. Em hipóteses de responsabilização com fundamento no art. 135 do CTN, o que se investiga é a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto por pessoas que exerçam funções de administração, gerência, mandato ou representação. E, no caso concreto, a sentença consignou que os elementos colhidos na esfera administrativa apontaram atuação material do embargante na filial da empresa e participação nos fatos ensejadores da autuação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4845/MT, reforçou que a responsabilidade de terceiros deve observar estritamente a matriz geral do Código Tributário Nacional, o que foi respeitado no caso, visto que a imputação decorre da atuação de gestão apurada administrativamente:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal. (...) 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”. (STF - ADI: 4845 MT, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/03/2020)

Novamente, a fundamentação da sentença merece ser reproduzida, por sua precisão:
“Participaram do Processo Administrativo Tributário n.º 149/06, como contribuintes solidários, por enquadramento nas hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN, Antônio Darcilio Rodrigues Perestrelo e Márcio Rogério Pinheiro, bem como, o embargante Agostinho Hideaki Nohama. (...) Em relação ao embargante, a decisão cautelar assim consignou: ‘Com relação ao requerido Agostinho Hideaki Nohama, embora não conste no contrato social como sócio da empresa requerida, consigne-se que exercia papel de administrador de alto nível, no processo administrativo tributário foi arrolado como contribuinte solidário por ter participado ativamente dos fatos apurados, tendo, inclusive, sido incluído na CDA objeto da presente ação’. (...) Dessa forma, restou assegurado ao Embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que lhe foi oportunizado produzir provas para afastar a imputação da conduta contrária à lei apurada na ação fiscal, apesar de não ter feito”. (
sic
sentença)

Não há, portanto, a alegada ausência de fundamentação quanto ao nexo entre a conduta do recorrente e a responsabilização tributária. O apelante procura reduzir a discussão à afirmação de que jamais foi sócio, como se a condição de sócio fosse pressuposto indispensável à incidência do art. 135 do CTN. Não é. O dispositivo legal alcança também diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado, quando praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A tese recursal, ao sustentar que somente o sócio poderia responder, parte de premissa juridicamente incorreta.

Além disso, o recurso não logra desconstituir os elementos destacados na sentença quanto à atuação do embargante na dinâmica empresarial apurada no procedimento fiscal. O decisum registrou que a fiscalização reuniu documentos que apontam a condução da filial de Cuiabá pelo recorrente, bem como sua vinculação com a operacionalização das condutas investigadas, enfatizando que sua inclusão na CDA não foi arbitrária, mas precedida de procedimento administrativo regular. A mera reiteração da tese defensiva já deduzida nos embargos, sem demonstração concreta de erro na valoração da prova pelo magistrado, não autoriza a reforma pretendida.

Não procede, ainda, a alegação de que o nome do embargante teria sido inserido na CDA sem base empírica idônea. A sentença foi expressa ao consignar que a responsabilização foi lastreada em elementos do processo administrativo tributário, e não em imputação genérica ou automática. Mais que isso, o próprio recurso revela inconformismo com a valoração da prova administrativa, mas não demonstra inexistência absoluta de suporte fático para a imputação. Em sede de embargos à execução, não se desconstitui a presunção da CDA por mera discordância interpretativa ou por narrativa unilateral dos fatos, exigindo-se prova robusta em sentido contrário, que não foi produzida.

Também não há falar em afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o redirecionamento e a responsabilidade de terceiros. A orientação consolidada naquela Corte é no sentido de que, figurando o nome do responsável na CDA, inverte-se o ônus da prova quanto à inexistência dos pressupostos para a responsabilidade. Foi exatamente essa compreensão que orientou a sentença, em harmonia com o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. (...) 8. No mérito, é manifestamente improcedente a pretensão recursal. Há muito tempo a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que só o mero exercício de função gerencial na empresa inadimplente não enseja a responsabilidade solidária com a pessoa jurídica, tendo em vista que a hipótese do art. 135, III, do CTN pressupõe a prática de ato de infração à lei, aos atos constitutivos da pessoa jurídica ou presume a dissolução irregular do estabelecimento empresarial (...) (STJ - REsp: 1326221 DF 2012/0113344-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

O recurso, embora cite precedentes e transcreva trechos doutrinários, não demonstra similitude suficiente entre os casos invocados e a peculiaridade do presente feito, em que a inclusão do recorrente decorreu de processo administrativo prévio e de imputação específica de participação nos fatos.

Não vislumbro, igualmente, qualquer omissão na sentença quanto às alegações de ausência de dolo, inexistência de poderes de gestão, falta de assinatura em documentos fiscais ou inexistência de prova de benefício pessoal. O magistrado não estava obrigado a responder um a um todos os argumentos em sua literalidade, bastando que enfrentasse a controvérsia de modo suficiente, como fez. Ao reconhecer que os elementos do processo administrativo indicaram atuação do embargante como gestor de alto nível e participante dos fatos apurados, o
decisum
afastou, por consequência lógica e jurídica, as alegações de mera subordinação funcional e de ausência de ingerência. Não há omissão, contradição ou deficiência de fundamentação.

De igual modo, não merece acolhida a tese de que a Fazenda teria promovido “inclusão posterior” do recorrente sem requerimento formal. O ponto foi superado pela própria compreensão adotada na sentença, segundo a qual a responsabilização do embargante decorreu da CDA formada a partir do processo administrativo tributário e da imputação de responsabilidade solidária nele contida. A discussão, portanto, não é de irregularidade formal abstrata, mas de acerto material da responsabilização, já enfrentado e corretamente resolvido em desfavor do embargante.

Cumpre assinalar, por fim, que os embargos de declaração opostos em primeiro grau foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. E, de fato, a sentença embargada continha motivação suficiente para o desate da causa. A reiteração, em sede de apelação, das mesmas teses então deduzidas não altera a conclusão alcançada pelo Juízo a quo, tampouco evidencia qualquer vício de fundamentação. Ao contrário, o decisum apreciou os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia e se mostra apto a sustentar, de forma íntegra, a improcedência dos embargos à execução.

Em conclusão, a sentença recorrida examinou de maneira adequada e exauriente todas as teses deduzidas pela parte embargante, rejeitando-as com fundamentos jurídicos e probatórios consistentes. A intimação por edital no processo administrativo tributário foi validamente realizada após frustrada a tentativa de comunicação postal no endereço fiscal do recorrente. Não houve ofensa ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. A prescrição intercorrente não se configurou, à luz da moldura fática delineada nos autos e da orientação firmada no Tema 444 do STJ. A inclusão do apelante no polo passivo da execução fiscal, por sua vez, encontra respaldo na CDA e no processo administrativo que a antecedeu, não tendo sido produzida prova apta a afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026